Tribunal: TJMT
Processo: 0003490-13.2001.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003490-13.2001.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUPERCIO LOPES AGUILERA - CPF: 274.340.281-49 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO- INTERRUPÇÃO APENAS DA PARCELA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA –RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] No caso concreto, o pagamento de parte da dívida não importa em reconhecimento pelo devedor do restante do débito como devido. O devedor apenas entendeu como devido o montante que pagou e, quanto à parcela inadimplida, não é inequívoca a sua concordância. Não há falar em interrupção do prazo prescricional. 4. Recurso especial não provido.” (RESP 201001955584, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2011 ..DTPB:.)

2. Sendo verificado que desde a ciência da exequente até a sentença transcorreram mais de 6 (anos) sem houvesse qualquer marco interruptivo, ocorre a prescrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Relata que
no caso dos autos não houve pagamento parcial da dívida, haja vista que o executado quitou integralmente o crédito tributário objeto da CDA que instrumentaliza os autos.

Afirma que o termo inicial do prazo para decretação da prescrição intercorrente no executivo fiscal, tendo sido fixado sua deflagração automática a partir da ciência da fazenda pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que decretou a prescrição intercorrente com a extinção do crédito e fixação de honorários a favor da fazenda pública.

Contrarrazões. (id. 123547483)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto não houve os marcos que deflagaram a prescrição intercorrente, vez que houve a quitação integral do crédito
.

Verifica-se que, a
pós inúmeras tentativas foi realizada a citação do executado e a exequente informou o pagamento do crédito pedindo o prosseguimento do feito para o pagamento dos honorários.

Pois bem.

No caso em apreço, a decisão hostilizada, não padece de qualquer mácula, a ensejar a sua modificação.

Isso porque, o recurso foi não provido para manter a prescrição intercorrente e reconhecendo o transcurso do prazo de mais de 5 anos entre a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito e a sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. MUNICÍPIO INTIMADO A DAR SEGUIMENTO AO FEITO. PLEITO DE REITERAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO FEITO PELO ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. TEMA 566/STJ.
SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. PRECEDENTES
.
"No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege" ( REsp 1340553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 12.09.2018) (TJ-SC - APL: 03006982120188240013 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300698-21.2018.8.24.0013, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 04/02/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Conforme bem esclarecido na decisão o pagamento parcial do débito somente implica em interrupção da parcela reconhecida pelo executado permanecendo o curso prescricional do valor remanescente, como se extrai do seguinte trecho da decisão hostilizada:

(...)

a interrupção do prazo prescricional refere-se somente a parte da dívida que foi reconhecida pelo executado permanecendo o curso do prazo prescricional ao valor restante.

Nesse sentido colhe-se o precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FISCAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA ESPÉCIE. 1. Discute-se nos autos se o pagamento parcial do crédito tributário feito pelo devedor antes de ajuizada a ação executiva possui o condão de interromper o prazo prescricional, à luz do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a fim de se reconhecer a interrupção da prescrição em relação ao débito remanescente. 2. Segundo disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
3. No caso concreto, o pagamento de parte da dívida não importa em reconhecimento pelo devedor do restante do débito como devido. O devedor apenas entendeu como devido o montante que pagou e, quanto à parcela inadimplida, não é inequívoca a sua concordância. Não há falar em interrupção do prazo prescricional.
4. Recurso especial não provido.” (RESP 201001955584, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2011 ..DTPB:.)
(grifou-se)

No mesmo sentido, é a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PARCIAL DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. INTERRUPÇÃO. CONFISSAO DO DÉBITO. ARTIGO 174, IV, DO CTN. – Prejudicada a questão referente ao erro material, uma vez que o juízo a quo, quando informado da interposição deste recurso, reconheceu o erro apontado e promoveu a sua retificação. – Na hipótese de tributos sujeitos ao lançamento por homologação o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais – DCTF, conforme disposto na Súmula 436: "a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." Uma vez constituído o crédito, coube, ainda, àquela corte, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária declarada e não paga. – Não prospera a alegação de que a propositura da ação interrompe o prazo extintivo, pois o rol taxativo constante do artigo 174 do Código Tributário não contempla tal hipótese e, conforme disposto no artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, somente lei complementar pode dispor sobre matéria de prescrição tributária. – A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005, segundo o qual a prescrição se interrompe com o despacho que determina a citação pessoal do devedor. – Verifica-se que os tributos constantes da CDA nº 80.4.05.014019-57 foram constituídos por meio de declarações entregues em 21.05.2002, 19.05.2003 e 20.05.2004 (fls. 06 e 129), marco inicial para a contagem do prazo prescricional, na medida em que as datas são posteriores aos vencimentos das obrigações tributárias.
À fl. 20, há informação de pagamento parcial da dívida em 04.12.2008, o que, por si só, não resulta na interrupção da prescrição, porquanto o pagamento de parte do valor não significa a concordância do executado em relação ao débito total, mas apenas quanto ao montante que foi quitado, razão pela qual não incide o disposto no artigo 174, inciso IV, do CTN.
A ação executiva foi proposta em 19.01.2010 (fl.33), ou seja, quando já ultrapassado o lustro prescricional para a cobrança do título executivo questionado. Por fim, não há que se falar na aplicação da Súmula 106 do STJ, porquanto, no caso, a citação não é causa interruptiva do lustro prescricional. – Agravo de instrumento desprovido.” (AI 00315232520114030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 – QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
(grifou-se)

Tem-se, portanto, conforme entendimento acima explicitado, que ao realizar o pagamento parcial do débito o devedor apenas entendeu como devido o montante que pagou, sendo certo que, quanto à parcela inadimplida, pressupõe-se a sua não concordância com o débito.

Nessa linha de entendimento, considera-se que, ao se efetuar o pagamento de apenas parte do débito, não há qualquer fundamento para se considerar presumidamente pago ou reconhecido o restante do montante devido.

Sobre o assunto, o doutrinador Luciano Amaro ponderou:

“O pagamento parcial de um crédito tributário não importa em presunção de pagamento das demais parcelas em que se decomponha (art. 158, I), diferentemente do que dispõe o art. 32 do Código Civil de 2002. E o pagamento total de um crédito não implica presunção de pagamento de outros créditos, referentes ao mesmo ou a outro tributo – acrescenta, desnecessariamente, o dispositivo (item II). Só faltou, para completar o quadro de ociosidades, explicitar que, no caso de pagamento parcial (item I), também não há a presunção de pagamento de outros créditos...”
(
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, pág.417.)

Verifica-se, pois, que uma vez extinta a parcela paga, subsiste a parcela inadimplida, a qual deve ser cobrada no prazo de cinco anos contados sujeitando-se a prescrição intercorrente.

Portanto, quando ocorre o pagamento parcial do débito executado, o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 794, I, do CPC.

Assim já decidiram os Tribunais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - SALDO REMANESCENTE - INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente diante do fato de que os valores de IPTU e Taxas correspondem à parte importante da renda de Municípios do interior. A Lei 6.830/80 jamais afastou a possibilidade de execução de créditos inferiores a 50 OTN's, determinando apenas as causas de pequeno valor (valor esse considerado na data da distribuição) sejam solucionadas no primeiro grau de jurisdição, tornando a prestação jurisdicional mais efetiva, e evitando a sobrecarga desnecessária dos Tribunais.(TJ-MG - AC: 10479030614370004 Passos, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 31/01/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2012)

Nota-se que apesar de nas razões recursais o apelante relatar a quitação integral do crédito, ao se pronunciar no feito executivo sobre causas interruptivas da prescrição a exequente reconheceu que ainda existia um saldo remanescente a ser quitado, requerendo o prosseguimento do feito em relação ao valor restante.

Verifica-se, que a posterior desistência de execução do saldo remanescente visa, em verdade, afastar o decreto de prescrição intercorrente a fim de que o executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em análise aos autos, observa-se que após a citação em 03/09/2007, houve decisão (17/06/2008) declarando prescrito o crédito constituído em 1999, sendo, nesta ocasião, determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de suspensão e remessa ao arquivo provisório, cuja intimação se procedeu mediante vista dos autos em 24/07/2008.

Apesar de devidamente intimada, a Exequente apenas veio a manifestar-se novamente em 14/11/2018, informando a quitação parcial do débito requerendo, nesta oportunidade, o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente.

Sobreveio sentença de extinção declarando a prescrição intercorrente, em 02/04/2019.

Nota-se que entre a suspensão do feito em 24/07/2008 e a sentença em 02/04/2019, transcorreram mais de 6 (seis) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO. Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.” (id. 96938470)

Nota-se, portanto, que desde a ciência da Fazenda Pública em 24/07/2008 até a sentença em 02/04/2019 transcorreram 10 (anos) sem houvesse qualquer marco interruptivo, operando-se a prescrição.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022